Tribunal: STF
Processo: HC 252026
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-07
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.069.849/MG, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se da sentença: 



    Conforme narra a exordial acusatória, a Polícia Militar recebeu informações via CICOP noticiando que na Rua Domingos Rocha, numeral 201, Bairro Vila Ambrosina, estavam dois indivíduos atuando na traficância de entorpecentes. Uma guarnição dirigiu-se ao local indicado e, chegando lá, foi possível visualizar um homem que trajava blusa de frio e bermuda cor amarela. 



    Ao visualizar a viatura, este indivíduo tentou evadir correndo, porém caiu durante o trajeto e deixou cair uma sacola plástica. Ato contínuo, o homem identificado como EDUARDO FERNANDES DA SILVA foi alcançado pelos militares, os quais localizaram no interior do saco plástico 6 (seis) pequenas porções de substância semelhante a maconha [7,30g], 61 (sessenta e uma) porções contendo substância petrificada análoga a “crack” [19g]. Ademais, em poder de EDUARDO estava uma pochete que continha R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais) em espécie. 



    [...]



    Salienta-se, ainda, que o denunciado tentou resistir à prisão e precisou ser contido com técnicas de imobilização. 



    [...]



    O acusado ostenta péssimos antecedentes criminais, tendo em vista que possui quatro condenações definitivas por fatos anteriores ao destes autos, consoante revela a certidão cartorária judicial acostada aos autos, razão pela qual utilizo três delas (2849668-12.2010.8.13.0024, 2428127-46.2014.8.13.0024 e 8389564-85.2008.8.13.0024) para valorar negativamente nesta fase. 



    [...]



    Reconheço a agravante da reincidência (art. 65, I, CPB), utilizando-se para tanto das condenação de n° 0006233-11.2017.8.13.0024. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Quinta Turma deu parcial provimento, a fim de redimensionar a pena do recorrente ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS DIANTE DO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (19G DE CRACK e 7,30G DE MACONHA) PARA EXASPERAR A PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que manteve a sentença condenatória por tráfico de drogas, fixando a pena em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    2. O recorrente alega violação dos artigos 617 do CPP, 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que a pena-base foi aumentada indevidamente com base na natureza da droga, sem considerar a pequena quantidade apreendida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na natureza da droga, é proporcional e razoável, considerando a quantidade apreendida. 



    4. Outra questão é se houve reformatio in pejus, uma vez que o Tribunal de origem, ao afastar a análise negativa da culpabilidade, manteve a pena-base fixada pelo juiz sentenciante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A natureza e quantidade da droga devem ser consideradas na fixação da pena-base, mas a exasperação deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    6. A quantidade de 19g de crack e 7,30g de maconha não justifica a exasperação aplicada, conforme entendimento do STJ. 



    7. Não houve reformatio in pejus, pois o Tribunal pode revisar os critérios dosimétricos sem agravar a situação final do réu, desde que a decisão seja devidamente fundamentada. 



    IV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 6 ANOS, 9 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, MAIS O PAGAMENTO DE 680 DIAS-MULTA. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: o acórdão proferido pelo Tribunal de Origem proporcionou inegável constrangimento ilegal ao paciente na medida em que, em recurso exclusivo da defesa, afastou a valoração negativa da circunstância judicial da ‘culpabilidade’, não operando, porém, a redução proporcional da reprimenda imposta [...], ocorrendo, assim, em REFORMATIO IN PEJUS. Requer, assim, a concessão da ordem, para reduzir a pena-base de forma proporcional ao afastamento da circunstância da culpabilidade. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos nesta impetração nos termos seguintes: 



    [...] não se pode falar em reformatio in pejus, pois o efeito devolutivo da apelação permite ao Tribunal, quando solicitado a se pronunciar sobre algum critério da dosimetria, analisar as circunstâncias judiciais e revisar todos os termos da individualização da pena estabelecidos na sentença condenatória. Assim, desde que a situação final do réu não seja prejudicada, é possível uma nova avaliação dos critérios dosimétricos sem incorrer em reformatio in pejus, mesmo que o Tribunal adote fundamentos diferentes dos utilizados pelo Juízo sentenciante. Nesse sentido: [...]. 



    Realmente, não procede a alegação de que a inovação quanto à fundamentação acerca da dosimetria, em sede de apelação exclusiva da defesa, constituiu reformatio in pejus, tendo em vista que não representou advento de situação mais gravosa para o paciente. Em abono a esse entendimento, há precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 216042 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/7/2022; RHC 118.658/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 2/6/2014; HC 76.156, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,Primeira Turma, DJ de 8/5/1998; HC 72.527, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 17/11/1995; HC 99.972, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/8/2011; RHC 129.811, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015, este assim fundamentado: 



    [...] o efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação ainda que exclusivo da defesa permite que, observados os limites horizontais da matéria questionada, o Tribunal aprecie em exaustivo nível de profundidade, a significar que, mantida a essência da causa de pedir e sem piorar a situação do recorrente, é legítima a consideração de elementos de fato não declinadas em tópico específico da dosimetria, mas que foram mencionadas na sentença condenatória. Daí esta Corte já ter afirmado que o recurso contra a individualização da pena não limita o Tribunal de apelação ao reexame dos motivos da sentença; a restrição a observar no ponto é que as novas circunstâncias do fato hão de estar explícitas ou implicitamente contidas na acusação (HC 76156, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 8/5/1998). 



    [...] 



    Assim, respeitados os limites extensivos apresentados pela defesa em sua apelação (limites horizontais), poderá o tribunal examinar o recurso em toda sua profundidade (limite vertical), de modo que a alteração de fundamentos a determinado ponto recorrido não implicará reformatio in pejus . Exigir que o tribunal de segunda instância se limite aos motivos apresentados pelo magistrado de primeiro grau ainda que o recurso seja exclusivo da defesa significaria transformá-lo em uma Corte chanceladora de sentenças, prática não condizente com nosso ordenamento jurídico-constitucional. [...] 



    Em suma, a pena foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente